Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO DA SESSÃO SEM INDICAÇÃO DO HORÁRIO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES. SITUAÇAO QUE INVIABILIZOU A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA PUBLICIDADE. IRREGULARIDADE AGRAVADA POR FALHAS NO ACESSO AO SISTEMA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
1. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação. 1.1. Cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir.
1.2. O fato de haver sido concedido prazo para interposição de recurso administrativo à impetrante, por força do cumprimento da tutela recursal provisória deferida initio litis, não configura circunstância apta a ensejar a perda do interesse recursal em relação à reforma da sentença concessiva da segurança.
2. Nos termos do artigo 5o da Lei no 14.133/2021, nos procedimentos de licitações e na celebração de contratos administrativos devem ser observados, dentre outros, os princípios da legalidade, da publicidade, e da transparência.
2.1. A suspensão da sessão do pregão eletrônico e a subsequente retomada, sem a prévia divulgação do horário previsto para este fim, evidencia falha procedimental e representa ofensa aos princípios da legalidade, da publicidade, e da transparência, a justificar a restituição do prazo para interposição de recurso administrativo contra o resultado do procedimento licitatório.
3. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e não providas.